Tribunal: STF
Processo: Rcl 84543
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE. USO PARA FINALIDADE DIVERSA DA INCORPORADA AO SUS. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 1.234-RG E TEMA 6-RG. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA RECLAMAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES Nº 60 E 61. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. Reclamação ajuizada contra acórdão que, em juízo de retratação, deu provimento a recurso inominado para julgar improcedente pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS para a patologia.

    2. O medicamento pleiteado, embora incorporado ao SUS para hipótese diversa, configura fármaco não padronizado para a finalidade pretendida, submetendo-se aos critérios fixados nos Temas 1.234 e 6 da repercussão geral.

    3. Não houve demonstração dos requisitos exigidos pelo STF para concessão judicial de medicamento não incorporado.

    4. A revisão da conclusão adotada pelo acórdão reclamado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita da reclamação constitucional.

    5. Agravo não provido.